Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-87.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento público falso – Sentença condenatória – Apelação defensiva pretendendo a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de dolo específico – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo demonstrados – Depoimentos de policial importantes e valiosos para a elucidação dos fatos, comprovando a exibição do documento anômalo – Irrelevância se esta decorre de

Ementa:
Apelação criminal – Uso de documento público falso – Sentença condenatória – Apelação defensiva pretendendo a absolvição do réu, sob o argumento de ausência de dolo específico – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e dolo demonstrados – Depoimentos de policial importantes e valiosos para a elucidação dos fatos, comprovando a exibição do documento anômalo – Irrelevância se esta decorre de solicitação do agente público, pois podia o acusado dizer que não estava em posse de documento de identificação e abster-se de exibi-lo – Confissão extrajudicial do réu - Laudo que atesta a falsidade material do documento – Condenação bem proclamada, com base em convincente acervo probatório – Penas fixadas no mínimo legal – Regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos compatíveis com a espécie. Recurso não provido.